Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância da apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.
2. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
3. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica.
4. O prejuízo do réu pela ausência de oportunidade de manifestação sobre os documentos utilizados para julgamento em seu desfavor é evidente, impondo-se a necessidade de anulação da sentença.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.